Tribunal: TJDFT
Processo: 0738668-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738668-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO PACIENTE: FERNANDO DE JESUS VELIDO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F.J.V., preso pela prática, em tese, do crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147, §1o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06). O writ volta-se contra decisão da MM. Juíza Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado, do Núcleo de Audiências de Custódia (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá), que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, gravidade concreta dos fatos e risco à integridade da vítima, reputando inadequadas as cautelares do art. 319 do CPP e invocando o art. 282, §6o, do CPP, além de mencionar contexto de violência recorrente. O impetrante informa que a autoridade policial havia arbitrado fiança de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não recolhida por hipossuficiência, e fundamenta a impetração nos arts. 647 e 648, I, do CPP e no art. 5o, LXVIII, da CF. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da preventiva porque a custódia decorreu exclusivamente da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, não de risco processual, configurando constrangimento ilegal; invoca precedentes do TJDFT que admitem a dispensa/redução de fiança por hipossuficiência (arts. 325, §1o, e 350, CPP) e que vedam a preventiva quando a pena máxima não supera 4 anos sem incidirem as hipóteses do art. 313 do CPP. Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa, sendo suficientes as medidas alternativas (art. 319 do CPP). Argumenta que a decisão baseou-se em conjecturas sobre “violência recorrente”, quando a própria vítima teria afirmado nunca ter registrado ocorrências anteriores, e que o paciente, em seu depoimento, admitiu a ameaça proferida “de cabeça quente” em meio a agressões recíprocas. Invoca, ainda, a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e o princípio da proporcionalidade. Assim, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), por serem suficientes e adequadas ao caso, diante da pena em abstrato, da hipossuficiência que impediu o recolhimento da fiança e das condições pessoais favoráveis do paciente, inclusive com indicação de residência distante da vítima. Destaca que a manutenção da custódia, nas circunstâncias delineadas, representaria punição antecipada, quando a própria autoridade policial sinalizou a suficiência da liberdade provisória ao arbitrar fiança. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, desnecessidade da prisão, apontando que suas condições pessoais são favoráveis. Assevera que a prisão preventiva se contradiz a liberdade provisória com fiança fixada pela Autoridade Policial. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de hipótese que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, do CPP). DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso ainda não há denúncia, mas a materialidade e indícios de autoria estão devidamente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Depoimento da Vítima e Depoimento de Policiais e Relatório Policial, denotando o fumus comissi delicti. Destaco, a propósito, os termos do Relatório Policial (ID 249201071): A investigação realizada foi feita tendo como base o auto de prisão em flagrante em que foram ouvidos todos os envolvidos, além da comunicação ao juízo, Ministério Público e Defensoria Pública. Os policiais militares, DIEGO LOPES DE LIMA e MAXSUEL FELIPE MACIEL CAETANO, responsáveis pela condução de F.J.V., afirmaram que: “receberam via COPOM chamado de violência doméstica e, chegando ao local, encontraram a vítima com os 3 filhos relatando ter sido agredida pelo marido na noite anterior, estar machucada e que, ao tentar ir ao hospital hoje para atendimento dos filhos que estariam doentes, teria sido ameaçada pelo marido de bater nela novamente. Além disso, o companheiro da vítima pegou a força o celular dela para impedir que ela se comunicasse com terceiros e levou consigo para a rua, além das duas chaves de casa, estando o imóvel destrancado e não sendo encontrado autor no local nem nas redondezas pela equipe da PMDF. Por fim, relatou que a vítima mostrou que estava com o WhatsApp Web conectado em outro aparelho, onde foi possível ver que ele mandou áudio para a cunhada da vítima dizendo que era para ela ir buscar os filhos dele com a vítima pois faria "uma besteira" com a vítima e que não queria que os filhos fossem para abrigo ("o que eu vou fazer com ela com certeza ela vai para o cemitério e eu vou para a cadeia"). Diante dos fatos, trouxe a vítima para esta delegacia para registrar ocorrência e tomar as medidas cabíveis. Posteriormente, procedência a novas buscas, o autor foi localizado e capturado, momento em que foi trazido a esta unidade policial. Também ouvida, na condição de vítima, LILIANE FERREIRA DA SILVA afirmou que: “mantém relacionamento com o autor e coabita com ele há cerca de um ano e meio, que possui três filhos (ARTHUR RONALD FERREIRA FRANÇA AROUCHA - 15 anos, HEITOR LORENZO FERREIRA NUNES ANDRADE - 7 ANOS e DAVI LUCCA FERREIRA DE JESUS VELIDO - 47 dias), sendo apenas o caçula fruto do relacionamento com o autor. Disse que o comportamento do autor foi ganhando agressividade com o decorrer do relacionamento, chegando ao ponto de já ter sido agredida diversas vezes com socos, empurrões, estrangulamento, chutes, ameaças com faca, mas que, pela promessa de mudança em todas elas, nunca registrou qualquer ocorrência contra o autor. Disse inclusive que foi agredida diversas vezes durante a gravidez, chegando a ficar internada pois diante de uma agressão e estresse a placenta deslocou e, logo em seguida, teve por consequência o nascimento prematuro de DAVI LUCCA, com 32 semanas. Relatou ainda que o autor bebe e cheira cocaína todos os dias, o que o deixa ainda mais agressivo e descontrolado. Disse que depois do episódio em que foi agredida, teve o descolamento da placenta e DAVI LUCCA nasceu prematuro, ficou 20 dias internada com o filho e desde então pede a separação do autor, que responde que pode até separar, mas que tomará o filho dela e que ela não poderá nem o ver. Relatou que ontem à tarde estava com os dois filhos mais novos em casa e o autor, que se preparava para dar banho no filho recém-nascido quando foi indagada pelo autor acerca de produtos de banho para o neném, sendo respondido por ela que havia comprado com sua cunhada que vende produtos da Natura. Disse que o autor não acreditou, falou que ela estava "com safadeza" e já foi para cima dela, empurrando-a contra a parede, batendo sua cabeça, e enforcando-a ao mesmo tempo que ela segurava o neném no colo, momento em que a vítima escorregou. Relatou ainda que conseguiu levantar e tentar afastá-lo com uma bolsa, o que não adiantou pois ele continuou segurando a vítima, enforcando-a e pressionando-a contra a parede. A vítima falou que chamaria a polícia, então o autor arrancou o interfone da parede, tomou o celular da vítima, trancou a porta do apartamento, fechou as janelas e disse que não era bandido para que ela chamasse a polícia, mas que se ela chamasse ele faria algo para ser considero bandido sim, que a mataria e acabaria com a vida dela. Nesse interím, diante do fato de que o autor pegava facas para ameaçá-la com frequência, escondeu as facas e que o autor ficou procurando-as para mais uma vez ameaçá-la. Disse que então mais uma vez pediu para separar e ele falou que iria embora, mas que levaria o filho deles e que ela não poderia vê-lo, impedindo a vítima até tarde da noite de segurar a criança, mas ele deixou quando deu a hora do neném mamar. Disse que dormiram separados e, nesta manhã, queria levar os dois filhos menores no hospital pois estão doentes, sendo impedida pelo autor que disse que ela não sairia com o filho menor e que se ela tentasse, bateria nela como havia feito no dia anterior. Disse que viu o celular carregando na parede e ligou para a PMDF, mas o autor tomou o celular da mão dela e falou para os policiais que ela estava com transtornos e que estava traindo-o, por isso estaria inventando mentiras e desligou. Disse que conseguiu ligar então do celular do filho, tendo o autor tomado o celular novamente e feito a mesma coisa. Relatou por fim que o autor pegou todas as suas coisas e foi para o lado de fora falando que ficaria esperando a polícia lá para a polícia ver que ele não estava fazendo nada de errado, que a vítima podia seguir com a denúncia, mas que pela afronta agora ela teria o que merecia, que a mataria e que acabaria com a vida dela. Contudo, na verdade quando a PMDF chegou ao local o autor já tinha se evadido levando consigo o celular da vítima que tomou a força, deixando suas coisas na porta da casa da vítima. Disse que seu celular está conectado no WhatsApp Web de seu notebook e viu que o autor mandou mensagem para a irmã dele falando que era para ela ir pegar o filho do casal pois com o que faria com a vítima com certeza que ela iria para o cemitério e ele para a cadeia e que não gostaria que o filho fosse para um abrigo. Relatou ao final que a PMDF tentou achá-lo nas redondezas, mas não conseguiu e, diante dos fatos, foi conduzida para esta delegacia para registro de ocorrência.”. Por sua vez, em seu interrogatório policial, MÁRCIA DAS NEVES DE SOUSA relatou que: “no dia de hoje estava na sua residência, onde tem residindo com sua mãe, irmã e sobrinha há cerca de dois meses. No dia de hoje, sua irmã estava fazendo a ingestão de bebida alcoólica e provocando a declarante com diversos xingamentos, bem como pedia para que ela saísse de casa. A declarante informou que não sairia de casa, momento em que ambas passaram a discutir. Em determinado momento, sua irmã a ameaçou com uma faca e chegou a encostar a faca contra os pulsos da declarante. A declarante correu para fora de casa, mas foi perseguida por sua irmã, quando ambas caíram no chão e passaram a se agredir mutuamente. Afirma que não ameaçou sua irmã.”. Finalmente, em seu interrogatório policial, FERNANDO DE JESUS VELIDO afirmou que: “no dia de ontem teve uma discussão com sua companheira e tiveram troca de agressões e ameaças recíprocas. Afirma que a empurrou e ela o teria mordido e o agredido com alicate. No dia de hoje, impediu que sua companheira levasse o filho recém nascido do casal ao hospital para não expô-lo a doenças. Nesse momento, foi iniciada mais uma discussão, momento em que teria dito que mataria sua companheira. Afirma que proferiu tal ameaça quando estava de "cabeça quente" e levou o aparelho celular da vítima apenas para que ela não chamasse a polícia.” Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que a decretou (ID 76113995): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de sério delito de ameaça. Observo que a custodiado informa contexto de violência recorrente, seja patrimonial, sexual, física ou emocional. A vítima mencionar ser agredida constantemente, obrigada a manter relações sexuais e ameaça de morte. No presente caso, mais uma vez, o custodiado ameaçou a vítima de morte, pedindo para a cunhada buscar a criança, pois após matar a mãe, não queria que o filho fosse a um abrigo. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar da senda criminosa, pois notória e sua escalada de violência contra a vítima. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 249201056 – autos originários) a vitima apontou que já foi ameaçada com a utilização de faca; que já sofreu agressões de soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo, enforcamento, sufocamento e estrangulamento; que já precisou ser internada em razão das agressões; que era obrigada a manter relação sexual contra a sua vontade; que é perseguida e controlada constantemente; que o agressor já disse que se não for dele não será de mais ninguém, que é vigiada nos locais que frequenta, que foi proibida de visitar familiares e amigos, que foi proibida de trabalhar e estudar, que recebe mensagens de forma insistente, que é impedida de ter acesso a dinheiro, conta bancária e outros bens, que foi impedida de ir ao médico ou pedir ajuda a outro profissional. A gravidade concreta dos fatos narrados é manifesta, sendo impossível ignorar a escalada contínua e progressiva da violência perpetrada pelo paciente contra sua companheira, em um contexto de dominação, coação psicológica, constrangimento físico e ameaça de morte. A conduta do paciente revela um padrão reiterado de agressividade, que se intensifica a cada novo episódio, o que caracteriza verdadeiro ciclo de violência doméstica, no qual a vítima é submetida a sucessivos episódios de violação de seus direitos mais básicos, inclusive durante a gravidez e no puerpério, situação que agrava sobremaneira o risco que ora se busca conter por meio da segregação cautelar. Não se trata aqui de um fato isolado ou episódico. Conforme relatado, a vítima vem sendo agredida de forma sistemática, sendo submetida a espancamentos, estrangulamentos, ameaças com faca, coerção sexual, privação de liberdade, proibições de convivência familiar, de acesso a recursos financeiros e até de atendimento médico. Além disso, há evidência inequívoca de que o paciente, no auge de sua hostilidade, ameaçou tirar-lhe a vida, afirmando expressamente que cometeria um homicídio, o que o levaria à prisão, mas que garantiria que a vítima fosse "para o cemitério". Essa afirmação não pode ser relativizada, tampouco interpretada como mero desabafo momentâneo ou bravata impensada. Trata-se de ameaça clara, objetiva e real, formulada em meio a um histórico documentado de agressões, e que deve ser compreendida como parte de um contínuo de violência que exige resposta estatal firme e proporcional. Some-se a isso o fato de que o paciente faz uso habitual e contínuo de álcool e cocaína, conforme relatado pela vítima em mais de uma oportunidade, o que agrava de forma expressiva o risco que representa à sua companheira. A dependência de substâncias entorpecentes, longe de ser mero detalhe, é fator relevante no contexto da violência doméstica, pois atua como elemento de instabilidade emocional, impulsividade e imprevisibilidade, potencializando a periculosidade do agente. Acrescente-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se, incontestavelmente, inadequadas diante do padrão de violência reiterada, da manipulação psicológica imposta à vítima, da ameaça de feminicídio iminente e da instabilidade emocional e psíquica do paciente, especialmente quando potencializada pelo uso constante de entorpecentes. A simples proibição de contato ou imposição de afastamento do lar, no caso concreto, não garantiria a efetiva proteção da vítima, sendo, neste momento, medida inócua frente à determinação manifestada pelo agressor de ceifar sua vida. A prudência judicial e a função preventiva da prisão cautelar se impõem como instrumentos legítimos e necessários de proteção em casos como o presente, em que a manutenção da liberdade do agente representa, de forma objetiva, uma ameaça grave e iminente à vida de sua companheira e à tranquilidade do meio familiar. A decisão atacada encontra-se amplamente fundamentada, não se observando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da liminar, tampouco se verifica desproporcionalidade, considerando-se o grau de risco envolvido. Por fim, importa reiterar que o sistema jurídico pátrio não tolera a revitimização de mulheres em situação de vulnerabilidade, sendo dever do Judiciário atuar de forma enérgica e proativa na prevenção de atos que possam culminar em tragédias anunciadas. A atuação estatal em matéria de violência doméstica deve priorizar a prevenção e a integridade da vítima, ainda que em detrimento da liberdade individual do agressor, quando evidenciada, como aqui, sua absoluta inadequação à convivência social e familiar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025 17:41:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator